Tribunal: TJBA
Processo: 0000119-70.2008.8.05.0161
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000119-70.2008.8.05.0161

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JORGE LUIZ BRASIL

Advogado(s)
:
UMBERTO OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
VERONICA PAIVA DANTAS SALLES

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. REVISÃO ADMINISTRATIVA. ORTN/OTN. INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação revisional de benefício previdenciário, (i) extinguiu sem resolução do mérito o pedido de aplicação do IRSM de fevereiro de 1994 por perda superveniente do interesse de agir; e (ii) julgou improcedentes os demais pedidos.

2.
Autor titular de aposentadoria por invalidez acidentária, concedida em 01/08/1998, pleiteia revisão da renda mensal inicial mediante aplicação de índices de correção (ORTN/OTN e IRSM), recomposição do valor do benefício e pagamento de diferenças.

3. Sustenta a subsistência do interesse de agir quanto ao IRSM, a possibilidade de aplicação da ORTN/OTN e violação ao princípio da preservação do valor real do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse de agir quanto ao pedido de aplicação do IRSM de fevereiro de 1994 diante de revisão administrativa; e (ii) estabelecer se é possível a revisão da renda mensal inicial com aplicação da ORTN/OTN e outros critérios de atualização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A documentação comprova a revisão administrativa do benefício com inclusão do IRSM de fevereiro de 1994, nos termos da MP nº 201/2004, convertida na Lei nº 10.999/2004, afastando a utilidade da tutela jurisdicional.

4.
A ausência de demonstração de diferenças remanescentes impede o reconhecimento do interesse de agir, impondo a extinção sem resolução do mérito.

5. A aplicação da ORTN/OTN submete-se ao princípio do tempus regit actum, devendo observar a legislação vigente à época da concessão do benefício.

6. Benefício concedido em 1998 não se enquadra no período legal de incidência dos referidos indexadores.

7. Benefícios acidentários possuem disciplina própria, nos termos da Lei nº 6.367/76, sem previsão de correção monetária nos moldes pretendidos.

8. A jurisprudência não admite a aplicação da ORTN/OTN a benefícios concedidos fora do período legal ou submetidos a regime jurídico específico.

9. O princípio da preservação do valor real dos benefícios depende de critérios definidos em lei, inexistindo autorização para adoção judicial de índices diversos.

10. Inexistente ilegalidade no cálculo do benefício, não há fundamento para revisão ou pagamento de diferenças.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A revisão administrativa do benefício com aplicação do IRSM de fevereiro de 1994 afasta o interesse de agir para rediscussão judicial, salvo prova de diferenças remanescentes.

2.
A aplicação de ORTN/OTN na atualização dos salários de contribuição observa o princípio do tempus regit actum e não alcança benefícios concedidos fora do período legal ou submetidos a regime acidentário.

3.
O princípio da preservação do valor real do benefício não autoriza a adoção judicial de índices não previstos em lei.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000119-70.2008.8.05.0161
, em que figuram como apelante JORGE LUIZ BRASIL e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .